Tribunal: TJDFT
Processo: 0755434-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755434-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVSON SOARES DURAES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de DEIVSON SOARES DURAES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 79559913), a impetrante alega, em resumo, nulidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente e ilegalidade das provas dela derivadas. Diz que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 12.12.2025, por suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alega que, conforme depoimento do condutor do flagrante, a apreensão das drogas na residência do paciente baseou-se em Mandado de Busca e Apreensão. Afirma que não foi declinado pelos policiais o número dos autos, tampouco o juízo que deferiu a busca e apreensão na casa do paciente e que, ainda que o referido mandado existisse, não teria a residência do paciente como alvo, de forma que a prova derivada da busca é ilegal. Transcreve o depoimento do condutor do flagrante. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão cautelar do paciente. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, constata-se que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/12/2025, pela suposta prática do crime de tráfico. Em sede de audiência de custódia realizada em 12/12/2025, o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC) homologou o Auto de Prisão em Flagrante e entendeu pela necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 79559914 - pág. 49): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 254 gramas de maconha e 19 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DEIVSON SOARES DURAES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Como visto, ao menos nesta análise preliminar que o momento oportuniza, o Juízo do Núcleo de Custódia apresentou fundamentos claros e concretos para homologar o flagrante e convertê-lo em prisão preventiva. Além disso, verifica-se que a tese de nulidade do flagrante, em razão da inexistência de mandado judicial ou de que a residência do paciente não seria alvo do suposto mandado, ainda não foi submetida à análise pelo Juízo de origem, sendo vedada a apreciação da referida matéria por este Tribunal de Justiça neste momento, sob pena de flagrante supressão de instância. Ademais, é importante ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de fatos e provas, conforme pretende a impetrante. Por outro lado, a prisão em flagrante do paciente atende os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já demonstrada a sua reincidência, a gravidade concreta da conduta aferida pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, e a consequente necessidade de garantia da ordem pública, bem como por se tratar de crime cuja pena máxima abstratamente cominada é superior a 4 anos de reclusão (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Com efeito, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, considerando que os fundamentos da decisão rechaçada assentam em elementos precisos e concretos e que as teses de nulidade sequer foram apreciadas pelo Juízo natural da causa e não restaram demonstradas de plano, encontra-se justificada a constrição cautelar do paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator